Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713038-78.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A APELADO: SANDRA REGINA RODRIGUES DE PAULA D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, nas peças de ID 31924433 e 32593602, a quitação dos valores estabelecidos em acordo e requerem a respectiva homologação. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador